Tribunal: TJES
Processo: 5006734-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ESPECIALIZADO A ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão interlocutória da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de profissional de apoio especializado (professor auxiliar) durante o período escolar integral ao menor A. V. D. A. M., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária. O Município alega que a medida impõe a designação de professor exclusivo, gerando impacto financeiro desproporcional. A decisão liminar de indeferimento do efeito suspensivo foi mantida. Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município está obrigado a fornecer profissional de apoio pedagógico especializado para aluno com TEA durante o período escolar integral; e (ii) verificar se a decisão judicial impõe a disponibilização de profissional exclusivo, em afronta à reserva do possível e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação inclusiva de crianças com deficiência é assegurado pela Constituição Federal (arts. 205, 208, III e 227), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, art. 28, §1º), os quais impõem ao Estado o dever de promover o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.

4. O laudo médico apresentado nos autos comprova a necessidade de acompanhamento pedagógico especializado com enfoque colaborativo, mas não exige profissional exclusivo, inexistindo, portanto, obrigação de fornecimento individualizado exclusivo por parte do Município.

5. A decisão judicial recorrida delimita corretamente a obrigação imposta ao Município, determinando o fornecimento de profissional de apoio especializado, sem qualquer exigência de exclusividade, estando em conformidade com o laudo técnico e os preceitos constitucionais e legais vigentes.

6. A alegação genérica de impacto financeiro não é suficiente para afastar o cumprimento de direito fundamental da criança à educação, sendo inaplicável a cláusula da reserva do possível quando se trata da proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

7. A manutenção da decisão agravada preserva tanto o direito do menor à inclusão escolar quanto o interesse público, pois admite que o Município comprove o cumprimento da obrigação nos moldes já estabelecidos, sem impor encargos desnecessários à administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município tem o dever de fornecer profissional de apoio pedagógico especializado a aluno diagnosticado com TEA, conforme previsto em laudo médico e em consonância com o direito à educação inclusiva.

2. A decisão judicial que determina a disponibilização de profissional de apoio não configura imposição de professor exclusivo quando ausente essa exigência no laudo médico.

3. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à educação de criança com deficiência, quando não demonstrada inviabilidade concreta e específica do cumprimento da obrigação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006734-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: A. V. D. A. M.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ESPECIALIZADO A ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão interlocutória da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de profissional de apoio especializado (professor auxiliar) durante o período escolar integral ao menor A. V. D. A. M., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária. O Município alega que a medida impõe a designação de professor exclusivo, gerando impacto financeiro desproporcional. A decisão liminar de indeferimento do efeito suspensivo foi mantida. Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município está obrigado a fornecer profissional de apoio pedagógico especializado para aluno com TEA durante o período escolar integral; e (ii) verificar se a decisão judicial impõe a disponibilização de profissional exclusivo, em afronta à reserva do possível e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação inclusiva de crianças com deficiência é assegurado pela Constituição Federal (arts. 205, 208, III e 227), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, art. 28, §1º), os quais impõem ao Estado o dever de promover o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.

4. O laudo médico apresentado nos autos comprova a necessidade de acompanhamento pedagógico especializado com enfoque colaborativo, mas não exige profissional exclusivo, inexistindo, portanto, obrigação de fornecimento individualizado exclusivo por parte do Município.

5. A decisão judicial recorrida delimita corretamente a obrigação imposta ao Município, determinando o fornecimento de profissional de apoio especializado, sem qualquer exigência de exclusividade, estando em conformidade com o laudo técnico e os preceitos constitucionais e legais vigentes.

6. A alegação genérica de impacto financeiro não é suficiente para afastar o cumprimento de direito fundamental da criança à educação, sendo inaplicável a cláusula da reserva do possível quando se trata da proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

7. A manutenção da decisão agravada preserva tanto o direito do menor à inclusão escolar quanto o interesse público, pois admite que o Município comprove o cumprimento da obrigação nos moldes já estabelecidos, sem impor encargos desnecessários à administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município tem o dever de fornecer profissional de apoio pedagógico especializado a aluno diagnosticado com TEA, conforme previsto em laudo médico e em consonância com o direito à educação inclusiva.

2. A decisão judicial que determina a disponibilização de profissional de apoio não configura imposição de professor exclusivo quando ausente essa exigência no laudo médico.

3. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à educação de criança com deficiência, quando não demonstrada inviabilidade concreta e específica do cumprimento da obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a disponibilização de professor auxiliar especializado para o menor
A. V. D. A. M.
, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), durante o período escolar integral, sob pena de multa diária de R$1.500,00.

Nas razões recursais (ID 13466486), o Município agravante sustenta, em síntese, que não há comprovação da necessidade de um professor exclusivo, mas apenas de um profissional de apoio. Aduz que a imposição da obrigação de disponibilizar um profissional exclusivo contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em razão do impacto financeiro gerado aos cofres públicos.

Em decisão liminar (ID 13544057), o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, mantendo a eficácia da decisão agravada.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a disponibilização de professor auxiliar especializado para o menor
A. V. D. A. M.
, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), durante o período escolar integral, sob pena de multa diária de R$1.500,00.

Nas razões recursais (ID 13466486), o Município agravante sustenta, em síntese, que não há comprovação da necessidade de um professor exclusivo, mas apenas de um profissional de apoio. Aduz que a imposição da obrigação de disponibilizar um profissional exclusivo contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em razão do impacto financeiro gerado aos cofres públicos.

Em decisão liminar (ID 13544057), o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, mantendo a eficácia da decisão agravada.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo menor
A. V. D. A. M.
, representado por sua genitora Flávia Fabiane de Almeida Machado, em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

Narra a exordial que o Autor, atualmente matriculado no 2º ano do Ensino Fundamental na EMEF "Ouro Negro", foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84). Em virtude de sua condição, que acarreta dificuldades de interação social e limitações expressivas, a genitora sustenta ser imprescindível o acompanhamento do menor por um
profissional de apoio especializado
(professor auxiliar) para viabilizar seu desenvolvimento pedagógico e inclusão escolar.

A parte autora alegou que, a despeito da necessidade comprovada por laudo médico, o Município não disponibilizou o suporte adequado, ofertando profissional de apoio apenas de forma alternada ou para turmas a partir do 3º ano, o que estaria comprometendo o aprendizado e a segurança do infante.

O Juízo da Vara da Infância e Juventude de São Mateus
deferiu parcialmente a tutela de urgência
, determinando que o Ente Municipal forneça ao requerente "profissional de apoio especializado - professor auxiliar para apoio pedagógico em seu período escolar integral", sob pena de multa diária, decisão esta que ensejou a interposição do presente Agravo de Instrumento pelo Município.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

O cerne da questão recursal reside na verificação da obrigatoriedade do Ente Municipal em fornecer profissional de apoio escolar ao menor agravado, diagnosticado com TEA (CID F84), bem como na análise da alegação do Município de que a decisão imporia um profissional "exclusivo", o que violaria a reserva do possível e a discricionariedade administrativa.

Pois bem.

É de fundamental importância destacar que o direito à educação é garantido pela Constituição Federal de 1988 como direito de todos e deve ser promovido com absoluta prioridade em relação às crianças com deficiência, como o agravado. O art. 227 da Carta Magna estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nesse sentido, o art. 208, inciso III, da Constituição Federal assegura o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, devendo o Estado implementar medidas que garantam o pleno acesso ao ensino inclusivo.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) reitera essa proteção ao dispor em seu art. 54, inciso III, que é dever do Estado assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu art. 4º, inciso III, estabelece que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino.

Ainda, o art. 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) impõe ao poder público o dever de assegurar a oferta de profissionais de apoio escolar, com o objetivo de promover a acessibilidade e a permanência dos alunos com deficiência no ambiente escolar regular.

No caso concreto,
a decisão agravada é clara ao diferenciar o profissional de apoio individualizado do profissional exclusivo
. Nesse sentido, a magistrada consignou expressamente: "
O profissional de apoio individualizado, todavia, não deve ser confundido com profissional exclusivo, de sorte que em nenhum dos laudos médicos apresentados há declaração de que o profissional de apoio deve ser exclusivo do aluno ou não possa ser compartilhado com outro aluno da mesma turma
".

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não há comprovação da necessidade de um professor exclusivo, mas apenas de um profissional de apoio. Aduz que a imposição da obrigação de disponibilizar um profissional exclusivo contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em razão do impacto financeiro gerado aos cofres públicos.

Todavia, como mencionado, em nenhum momento a decisão agravada determinou o fornecimento de profissional exclusivo ao agravado.
A determinação foi clara no sentido de disponibilizar "
profissional de apoio especializado - professor auxiliar para apoio pedagógico
",
sem exigir exclusividade
.

Ademais, o laudo médico acostado aos autos, ao indicar a necessidade de "
acompanhamento especializado com enfoque colaborativo durante as atividades escolares para possíveis adaptações curriculares
", corrobora a decisão agravada, pois evidencia a necessidade de um profissional de apoio, sem mencionar qualquer obrigatoriedade de exclusividade.

A propósito, transcrevo o laudo médico em sua integralidade:

Laudo Médico:

Diagnóstico principal:
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) - CID: F84

Paciente procurou atendimento neurológico através de sua família, mediante queixas de alterações comportamentais com dificuldades de interação, coordenação motora e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor na área da fala. Já possui diagnóstico prévio de TEA desde 3 anos de idade. Após avaliação multidisciplinar, conclui-se que o paciente possui quadro compatível com TEA por apresentar déficit nas áreas de sociocomunicação, desordens sensoriais e comportamentos restritivos.

Como tratamento, solicito realização de seguimento regular neuropediátrico e terapias: psicológica, fonoaudiológica e terapia ocupacional. Realizar atividades que estimulem a criatividade e sentidos (equoterapia, pintura, oficina de artes, esportes — natação e futebol, por exemplo — e musicoterapia), bem como acompanhamento especializado com enfoque colaborativo durante as atividades escolares para possíveis adaptações curriculares.

13 de setembro de 2022, São Mateus — ES

Dra. Ellen Rodrigues Teixeira
Neurologista infantil
CRM 11.209 / RQE 11.090 / RQE 11.100

Em primeiro grau, tanto o Ministério Público quanto a magistrada
a quo
enfatizaram que o laudo médico apresentado pelo agravado não faz menção à necessidade de um
profissional exclusivo
, mas tão somente ao
acompanhamento pedagógico especializado
, com enfoque colaborativo durante as atividades escolares, visando a possíveis adaptações curriculares.

Em segundo grau, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o direito à educação inclusiva é garantia fundamental e prioritária, amparada pela Constituição Federal e pela Lei nº 12.764/2012.

O
Parquet
ressaltou que o laudo médico nos autos comprova a necessidade de acompanhamento especializado para o desenvolvimento do menor e esclareceu que a decisão recorrida não impôs a exclusividade do profissional, mas sim a garantia de suporte pedagógico efetivo. Por fim, rechaçou a alegação de reserva do possível, argumentando que limitações orçamentárias genéricas não podem prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial da criança, pugnando pela manutenção da decisão agravada

Nesse contexto, a decisão agravada não determinou o fornecimento de professor exclusivo, mas sim o acompanhamento pedagógico especializado, em conformidade com o que restou consignado no laudo médico e no parecer ministerial.

Assim, caso o Município já esteja prestando o referido serviço de apoio pedagógico especializado, bastará comprovar tal fato nos autos, não havendo necessidade de implementação de medidas adicionais além daquelas já deferidas no comando decisório.

Com esse enfoque, preserva-se o interesse público e o direito à educação inclusiva, sem onerar desnecessariamente a administração pública, mantendo-se o teor da decisão agravada em conformidade com os elementos técnicos constantes dos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar